Tribunal: CARF
Processo: 13501.000077/98-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000077/98-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.228 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
Para ser conhecido o recurso especial, a matéria aventada em seu corpo deve
ter sido enfrentada pelo Acórdão Recorrido.
RECURSO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
Perde o objeto o recurso especial que visa suspender processo administrativo
para aguardar decisão judicial terminativa se a decisão judicial terminativa já
ocorreu.
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. CONCEITO.
Similitude fática quer dizer identidade de elementos sensíveis que preenchem a
hipótese a incidir sob o caso concreto, identidade de fato jurígeno sem
quaisquer acidentes. Caso a hipótese normativa, descontada a zona de
penumbra, ilumine a mesma realidade fática, estamos ante casos que guardam
similitude fática.
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. ÔNUS DO RECORRENTE.
O ônus da demonstração do cumprimento dos requisitos para interposição do
especial é do recorrente, em caso de dúvida acerca de quaisquer deles o recurso
não deve ser conhecido.
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO À SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000077/98-21
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 13501.000077/98-21

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Denise
Madalena Green (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte Recorrente contra
o Acórdão 203-10.656 assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. A eleição da via judicial anterior ou
posterior ao procedimento fiscal importa renúncia à esfera administrativa, uma vez que
o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da jurisdição una, estabelecido no
artigo 5o , inciso XXXV, da Carta Política de 1988. Inexiste dispositivo legal que
permita a discussão paralela da mesma matéria em instâncias diversas, sejam elas
administrativas ou judiciais ou uma de cada natureza. Recurso não conhecido quanto à
matéria submetida ao poder judiciário.
PIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. A falta do regular recolhimento da contribuição
nos termos da legislação vigente, autoriza o lançamento de ofício para exigir o crédito
tributário devido, com os seus consectários legais, juros e multa de ofício. Recurso a
que se nega provimento.
1.2. Insurge-se a Recorrente (na parte que chega a conhecimento desta Turma)
contra decisão que reconheceu a concomitância entre o presente lançamento de ofício e o
processo judicial em que a Recorrente discute os créditos e a compensação que alega ter feito
para quitar os débitos lançados de ofício.
1.2.1. Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente apresenta o
Acórdão 9101-004.659 (que será melhor abordado em juízo de prelibação) com a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE NÃO-
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA A
EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS
APLICADA
DEPOIS
DO
ENCERRAMENTO
DO
ANO-
CALENDÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 13501.000077/98-21

Se o sujeito passivo questiona judicialmente o ato de não-declaração da compensação,
pleiteando sua homologação ou a análise do mérito da compensação pela autoridade
fiscal, não se opera a concomitância em relação aos pedidos de sobrestamento do
processo administrativo e de cancelamento da multa isolada em razão da falta de
recolhimento de estimativas originalmente compensadas, porque aplicada depois do
encerramento do ano-calendário.
SOBRESTAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL DO ATO DE NÃO-DECLARAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. PREJUDICIALIDADE.
Como a decisão acerca da validade do lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas pode depender da confirmação da natureza do ato que
infirma a compensação, a discussão deste aspecto no âmbito judicial constitui
prejudicial externa que impõe o sobrestamento do processo administrativo.
1.2.2. No mérito, a Recorrente argumenta:
1.2.2.1. O direito creditório decorrente do pagamento indevido de PIS na forma
dos Decretos-Lei 2.445/88 e 2.449/88 independe de reconhecimento prévio pela
administração pública, na forma da MP 1.621-32/98 e de Jurisprudência da CSRF;
1.2.2.2. A ação proposta por si tem como objeto declarar o direito a compensação
dos créditos decorrentes de indébito tributário com débitos tributários junto à
União;
1.2.2.2.1. “A diferença entre os objetos das discussões é evidente. No
presente processo administrativo, efetivamente se discute o mérito da
compensação. Ou seja, aqui, a Recorrente afirma que inexiste débito de
PIS a ser lançado no período autuado porque tais valores haviam sido
quitados mediante compensação”;
1.2.2.2.2. “No processo judicial, por outro lado, o que se pretendeu foi,
somente, o reconhecimento do direito à compensação”;
1.2.2.3. A ação judicial representa mera questão prejudicial de mérito que
determina o sobrestamento do feito até o julgamento da lide.
1.3. Após juízo de prelibação positivo em sede de Agravo, a Procuradoria
apresentou contrarrazões em peça que destaca:
1.3.1. A Recorrente não pleiteou o sobrestamento do feito em sede de Recurso
Voluntário;
1.3.2. “O acórdão recorrido entendeu haver concomitância entre a discussão
administrativa e ação judicial intentada pelo contribuinte. O acórdão paradigma
afastou a existência de concomitância. O recurso do contribuinte quanto a
existência ou não de concomitância não foi conhecido pelo despacho de
admissibilidade nem pelo despacho em agravo”;
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 13501.000077/98-21

1.3.3. “Tendo em vista que nos presentes autos a existência de concomitância foi
fixada pela decisão do acórdão no 203-10.656, forçoso reconhecer que houve
renúncia às instâncias administrativas pelo contribuinte”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O lançamento de ofício tem como objeto PIS devido entre janeiro e abril de
1998 com base na Lei Complementar 07/70. Narra o lançamento de ofício que a Recorrente
moveu ação judicial
“visando, em síntese, o reconhecimento e o direito à compensação de créditos
decorrentes da majoração da alíquota do FINSOCIAL e da inconstitucionalidade dos
Decretos-lei 2.455 e 2.229/88
Apesar das ações judiciais terem ocorrido em 12/05/98, o contribuinte vem recolhendo a
importância de R$ 10,00 e compensando o restante do valor com os créditos acima
referidos”
2.1.1. Na Impugnação a Recorrente assevera que recolheu o PIS na forma da Lei
07/70 e, além disto, compensou créditos de PIS que entendeu ter em razão de ter recolhido
indevidamente os tributos (na forma dos Decretos-lei 2.455 e 2.229/88, diga-se). Ao julgar a
impugnação da Recorrente a DRJ não conheceu da matéria pertinente à compensação por
renúncia à instância administrativa, vez que esta matéria foi submetida ao judiciário.
2.1.2. Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente limita-se a manejar tese sobre
a possibilidade de compensação dos créditos de PIS que entende titularizar independentemente
de autorização administrativa para tanto:

Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 13501.000077/98-21

2.1.3. Como constata a Recorrida, apenas no corpo do Recurso Especial a
Recorrente passa a defender o sobrestamento do feito enquanto aguarda decisão judicial no
processo 98.9011-6. Desta feita, não houve prequestionamento da matéria posta o que impede o
conhecimento do recurso uniformizador.
2.1.4. Ademais, conforme noticia a Recorrente, o processo 98.9011-6 encontrou
seu trânsito em julgado no ano de 2016 (e certamente a decisão judicial será observada pelo
órgão responsável pela execução do julgado), tornando o presente recurso desprovido de
objeto (afinal, qual seria o sentido de dar provimento ao recurso para determinar que o presente
feito aguarde o trânsito em julgado do processo 98.9011-6, se este trânsito já ocorreu).
2.1.5. Outrossim, para este relator, similitude fática quer dizer identidade de
elementos sensíveis que preenchem a hipótese a incidir sob o caso concreto, identidade de fato
jurígeno sem quaisquer acidentes. Caso a hipótese normativa, descontada a zona de penumbra,
ilumine a mesma realidade fática, estamos ante casos que guardam similitude fática.
2.1.5.1. No Acórdão Recorrido, como descrito no item relativo ao conhecimento,
a Turma reconheceu a concomitância entre o processo judicial que discute a possibilidade de
compensação e o lançamento de ofício feito justamente por considerar inválida a compensação.
Os fatos, portanto, são: lançamento de ofício feito ante o não reconhecimento de compensação
por discussão judicial da validade desta compensação, em que a contribuinte (nossa Recorrente)
levanta como objeto de defesa a compensação tanto no processo administrativo, quanto no
processo judicial.
2.1.5.2. No Acórdão Paradigma, a então recorrente apresentou declaração de
compensação; DCOMP que foi considerada não declarada e resultou no lançamento de ofício de
multa isolada. A então recorrente propôs ação que tinha como objeto validar a referida
compensação, e apresentou a referida compensação como matéria de defesa no PAF:
Trata-se de processo relativo a autos de infração lavrados em 2010 para a exigência de
multa isolada de 50%, por falta de pagamento de estimativas mensais do IRPJ e da
CSLL, ano-calendário de 2005, nos seguintes montantes: a) multa isolada do IRPJ - R$
343.282,52 e b) multa isolada da CSLL - R$ 374.585,27.
A autuação surgiu como decorrência do Despacho Decisório de fls. 35 e seguintes, que
reconheceu parcialmente o direito creditório do contribuinte, considerando como não
declarada a DCOMP no 23950.05304.131107.1.7.02 0053, por força dos seguintes
fundamentos: (...)
Com a ciência da decisão, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 53), na qual
apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
- fora surpreendida com a lavratura dos autos de infração, que deram origem a este
processo administrativo, por meio dos quais o fisco exige o recolhimento de multa
isolada equivalente a 50% sobre estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, quanto aos
períodos de apuração de março, setembro, outubro e novembro de 2005, todas
consideradas não recolhidas;
- as referidas antecipações mensais foram regularmente compensadas, mediante a
transmissão eletrônica, mediante utilização do programa PER/DCOMP, da Declaração
de Compensação n.° 23950.05304.131107.1.7.020053, em 13 de novembro de 2007;
- não obstante, ao analisar tal Declaração de Compensação, a Delegacia da Receita
Federal de Uruguaiana emitiu o Despacho Decisório DRF/URA/Seort n.° 6/2010,
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 13501.000077/98-21

considerando essa compensação tributária como "não declarada", sob o argumento de
que a contribuinte não poderia ter utilizado crédito decorrente do saldo negativo de
IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2006, para compensar estimativas mensais do IRPJ
e da CSLL relativas a períodos do anocalendário de 2005; - a penalidade imposta não
merece prosperar;
- que discorda do conteúdo do Despacho Decisório DRP/URA/Seort n.° 6/2010, em que
a Declaração de Compensação n.° 23950.05304.131 i 07.1.7.020053 foi considerada
como não declarada
2.1.5.3. Assim, em uma primeira leitura os fatos jurígenos do Acórdão Recorrido
e do Paradigma são idênticos: lançamentos decorrentes de compensações não reconhecidas pela
fiscalização em que os recorrentes apresentam como matéria de defesa a própria compensação
tanto no PAF quanto no judiciário sendo que; no acórdão recorrido a matéria da compensação
não foi conhecida, no paradigma o processo foi sobrestado ante a matéria da compensação.
2.1.5.4. Contudo, o voto vencedor do Acórdão Paradigma aparenta desdizer o
relatório, vez que neste há menção expressa de que as matérias em discussão no PAF não são as
matérias em debate no Judiciário e, por este motivo, descabido o reconhecimento da
concomitância:
Consoante demonstrado no voto da I. Relatora, a discussão estabelecida no Mandado de
Segurança no 5000808-50.2010.404.7103 tinha por objeto afastar a não declaração da
Declaração de Compensação - DCOMP apresentada pela Contribuinte, com sua
consequente homologação ou, alternativamente, a determinação de que a autoridade
impetrada examine o mérito da compensação. Já no recurso especial a Contribuinte
pretende o sobrestamento do processo administrativo enquanto não decidido, no âmbito
judicial, seus questionamentos contra a não-declaração, ou a declaração de
impossibilidade de exigência da multa isolada depois do encerramento do ano-
calendário, decisão que tornaria dispensável o sobrestamento por resultar no
cancelamento integral da exigência, ainda que mantida a não-declaração da
compensação. (...)
No presente caso, as matérias trazidas pela Contribuinte em seu recurso especial
não integram o objeto da ação judicial. Por certo a Contribuinte poderia ter ampliado
seu pedido judicial para requerer o sobrestamento do processo administrativo fiscal, ou
mesmo do lançamento decorrente da não-declaração da compensação. Poderia também
ter apresentado pedido alternativo no sentido de que, se mantida a não-declaração da
compensação, fosse apreciada a legislação de regência e afirmada a impossibilidade de
se aplicar multa isolada aos débitos de estimativas não recolhidas, quando esta falta é
constatada depois do final do anocalendário correspondente. Contudo, assim não o fez,
o que lhe confere o direito de discutir estes temas no âmbito administrativo.
Não há, assim, identidade de objetos entre a ação judicial e o processo
administrativo. O desfecho da ação judicial pode, sim, resultar na exoneração do
crédito tributário aqui constituído. Porém, se a Contribuinte não lograr êxito no âmbito
judicial, a exigibilidade do crédito tributário dependerá da solução, neste contencioso
administrativo especializado, das questões ainda em debate nestes autos.
2.1.5.5. Em assim sendo, resta dúvida acerca da similitude fática entre o
paradigma e o recorrido, dúvida esta que não permite o conhecimento do recurso vez que é dever
da Recorrente demonstrar com precisão a matéria arguida (art. 67 § 5° do RICARF) e
analiticamente a divergência (art. 67 § 8° do RICARF).
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 13501.000077/98-21

2.1.5.6. Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que o relatório do Acórdão
Paradigma estivesse correto ao afirmar que a matéria da compensação era objeto tanto do
processo administrativo quanto do processo judicial, o recurso também não comportaria
conhecimento. O § 12 do artigo 67 do Anexo 2 do RICARF é claro ao dispor que “não servirá
como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar (...) Súmula do CARF” e este seria justamente o caso do Paradigma que, não obstante
tivesse reconhecido o compartilhamento do objeto entre o PAF e o processo judicial,
determinasse o sobrestamento do feito por questão prejudicial externa ao invés de declarar a
renúncia a esfera administrativa. Neste sentido, v. item 2.2.2 do Manual de Admissibilidade do
Recurso Especial:
b) Constatada a similitude fática entre os julgados em confronto, a situação neles tratada
é semelhante à situação dos precedentes que deram origem à súmula?
➢ Se os acórdãos recorrido, paradigma e precedentes da súmula guardam similitude
fática entre si, fica claro que o paradigma efetivamente teria contrariado o entendimento
da súmula, de sorte que o Recurso Especial não deve ter seguimento, no que tange à
matéria sumulada, mediante a aplicação do art. 67, § 12, inciso III, do Anexo II, do
RICARF
2.1.6. Por fim, o trânsito em julgado também afasta a similitude fática entre o
Acórdão Recorrido e o paradigma descrito no Acórdão 9101-004.659, já que, neste último, a
Ação Judicial ainda estava em tramitação.

3. Pelo exposto, não conheço do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1213
DF CARF MF
Original